Tribunal: TJMT
Processo: 1054864-19.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054864-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANUEL ANTONIO SOUZA BARCELLOS - CPF: 006.150.621-48 (RECORRIDO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA POR DESCUMPRIMENTO – LIMITES DA COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO NOS CÁLCULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A coisa julgada, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas de forma definitiva na sentença transitada em julgado, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

2.

A definição dos critérios de incidência de juros e correção monetária, bem como a aplicação de multa por descumprimento, encontra-se acobertada pelo título executivo judicial, sendo vedada qualquer alteração posterior.

3.

Não demonstrada qualquer irregularidade nos cálculos apresentados pela parte Exequente, os embargos à execução não merecem acolhimento.

4.

A multa cominatória fixada na sentença tem caráter coercitivo, sendo devida em razão do descumprimento da ordem judicial, cuja ausência de cumprimento não foi comprovada nos autos.

5.

Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Executada contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, entendendo pela inexistência de excesso de execução.

Nos embargos à execução, a parte Executada alegou a existência de erro nos cálculos apresentados pela parte Exequente, indicando suposto equívoco quanto à incidência dos juros e da correção monetária em relação à indenização por danos morais e materiais. Defendeu que os juros de mora deveriam fluir a partir da citação e que a correção monetária deveria considerar cada desembolso, apontando, ainda, que a multa fixada pela sentença seria indevida, pois não houve descumprimento da obrigação imposta.

Intimada, a parte Exequente refutou as alegações, sustentando que as questões levantadas já foram analisadas e decididas na sentença transitada em julgado, não havendo excesso nos cálculos apresentados e homologados.

O juízo de origem, ao analisar os embargos à execução, concluiu pela improcedência do pedido, afirmando que os critérios de atualização monetária, juros de mora e aplicação da multa estavam expressamente definidos na sentença e em conformidade com o título executivo judicial.

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente recurso, reiterando as alegações apresentadas em sede de embargos à execução, requerendo a reforma da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Executada contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ao fundamento de que não houve excesso de execução e de que todas as matérias suscitadas já foram apreciadas e decididas na fase de conhecimento, encontrando-se acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Inicialmente, é imprescindível destacar que a sentença exequenda transitou em julgado, razão pela qual se aplica o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, que estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". Este princípio é reforçado pelo artigo 507 do mesmo diploma, segundo o qual "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

No caso, o título judicial fixou expressamente os critérios para o cálculo dos juros e da correção monetária: os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, e a correção monetária deveria ser realizada com base no índice INPC, considerando-se o momento de cada desembolso. Qualquer alteração nesses critérios, como pleiteia a parte Executada, configuraria ofensa direta à coisa julgada, o que é vedado nos termos do artigo 502 do CPC.

Além disso, a coisa julgada confere segurança jurídica às partes, impedindo a perpetuação de litígios e a revisão contínua de decisões definitivas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que a coisa julgada é garantia constitucional da imutabilidade das decisões judiciais que definiram o mérito da causa, impedindo a rediscussão da lide.

A alegação de excesso de execução carece de fundamentação idônea. A parte Executada limita-se a afirmar que os juros e a correção monetária foram calculados de forma equivocada, sem, contudo, apresentar provas concretas que demonstrem erro nos cálculos homologados.

O juízo de origem, ao analisar os embargos à execução, concluiu que os valores apresentados pela parte Exequente estavam em conformidade com os critérios fixados na sentença. A decisão, ao rejeitar os embargos, foi clara ao apontar que os cálculos realizados respeitaram integralmente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não configura excesso de execução a execução realizada em estrita observância ao título executivo judicial, uma vez que os critérios de cálculo foram fixados de forma definitiva e não podem ser alterados.

A parte Executada também sustenta que a multa por descumprimento de ordem judicial seria indevida, sob a alegação de que não houve qualquer descumprimento após a determinação judicial. Contudo, não há nos autos prova que corrobore essa alegação. Pelo contrário, a multa foi fixada em razão do não cumprimento tempestivo da determinação liminar, cuja eficácia foi confirmada na sentença.

A multa cominatória, ou "astreintes", tem por finalidade garantir a efetividade das decisões judiciais e compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Sua aplicação é prevista no artigo 537 do CPC e tem caráter coercitivo e dissuasório. Como tal, somente poderia ser afastada mediante comprovação cabal de que não houve descumprimento, o que não ocorreu no presente caso.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatada, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024